Tribunal: TJBA
Processo: 8168108-37.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8168108-37.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

EMBARGADO: MAURICIO CAMPOS DUQUE

Advogado(s)
:
DANIEL SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NEM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO JULGADO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. PADRÃO DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. ACERVO PROBATÓRIO. ANALISADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DO ART. 85, CPC. RESPEITO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE APRECIADAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 8168108-37.2020.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS ACLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.